Tribunal: TJBA
Processo: 8049183-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049183-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ICCARO CAVALCANTE SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ABREU MODESTO PALMEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049183-12.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e Agravado

ICCARO CAVALCANTE SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator